Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BAGATELA NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO INERENTES AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Tendo a materialidade e autoria sido suficientemente demonstradas nos autos, inviável a absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

2 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a vantagem ilícita obtida pelo acusado supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu foi condenado por outros crimes, inclusive contra o patrimônio, o que indica relevante reprovabilidade de seu comportamento.

3 – Devem ser afastadas a circunstância judicial da culpabilidade e a agravante da dissimulação, eis que o uso de documentos falsos e a aproximação do réu fingindo ter interesse em lugar um imóvel são circunstâncias inerentes ao tipo do crime de estelionato.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.